Tribunal: STF
Processo: ARE 883169
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



(Petição/STF n. 88.922/2024)



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CERTIDÃO DE NADA CONSTA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. ENCAMINHAMENTO À SECRETARIA JUDICIÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL.



Relatório



    1. Em 19.6.2015, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Dimas Fabiano Toledo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (doc. 4).



    Contra essa decisão Dimas Fabiano Toledo interpôs agravo regimental, desprovido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 8).



    Esse acórdão transitou em julgado em 1º.10.2015.



    Em 2.10.2015, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal baixou este recurso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região (Guia n. 49.892/2015).



    2. Em 4.7.2024, pela Petição/STF n. 83.975/2024, Dimas Fabiano Toledo manifesta-se no sentido de, “considerando o trânsito em julgado em 01.out.15 do acórdão que negou provimento ao agravo regimental do requerente (Peça_6_ARE_883169), requerer seja determinada a baixa do feito em epígrafe dos apontamentos constantes em seu nome junto a esse Supremo Tribunal Federal” (doc. 10).



    3. Em 17.7.2024, foi proferida decisão pela qual “nada há a prover, pois a decisão transitou em julgado em 1º.10.2015 e o processo baixou ao Tribunal de origem, esgotando-se a prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal neste recurso” (fl. 13).



    Em 18.7.2024, pela Petição/STF n. 88.922/2024, Dimas Fabiano Toledo alega que, “por ocasião da remessa do feito ao Tribunal de origem, não se cuidou de promover a baixa dos apontamentos do referido recurso para fins de expedição de certidão de nada consta junto a esse Supremo Tribunal Federal, na forma do disposto na Resolução n. 356 dessa Corte” (fl. 2, doc. 14).



    Assevera que, “não obstante esgotada – de fato – a prestação jurisdicional dessa Corte no julgamento do recurso, a providência que se requer é de âmbito administrativo” (fl. 2, doc. 14).



    Pede “que reconsidere o despacho de 17 de julho último, com a determinação de exclusão do Recurso Extraordinário com Agravo n. 883169 dos apontamentos de antecedentes desse Supremo Tribunal Federal. Caso Vossa Excelência entenda de não exercer o juízo de reconsideração, pede seja a presente recebida como agravo regimental, com submissão do tema ao Colegiado, na forma do disposto no artigo 317 do Regimento Interno dessa Corte” (fl. 2, doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Como assentado na decisão proferida, “a decisão transitou em julgado em 1º.10.2015 e o processo baixou ao Tribunal de origem, esgotando-se a prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal neste recurso” (fl. 13). Assim, por exemplo:



    “DECISÃO: Indefiro os pedidos formulados na petição protocolada sob o n. 25.779/2013.



    É que, como se sabe, não compete ao juiz da causa determinar a expedição de certidões de interesse da parte ou de terceiros, a pedido destes, pois esse ato (extração de certidões) independe de despacho judicial, exceto quando se tratar de processo que tramite em regime de sigilo (CPC, art. 155, parágrafo único).



    Com efeito, incumbe, ao Serventuário de justiça, enquanto órgão estatal investido de fé pública, expedir ‘certidão de qualquer ato ou termo do processo (...)’ (CPC, art. 141, V), não cabendo, ao Relator da causa, tal atribuição.



    Vale insistir que esse entendimento, que encontra fundamento na própria legislação processual, tem o beneplácito do magistério doutrinário (JOSÉ MARCELO MENEZES VIGLIAR, ‘Código de Processo Civil Interpretado’, p. 391, item n. 5, coordenação de Antonio Carlos Marcato, 2004, Atlas; CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, ‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. I/648, item n. 346, 5ª ed., 2005, Malheiros; HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, ‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/190, item n. 197, 39ª ed., 2003, Forense, v.g.), cuja lição, no tema, enfatiza ser da própria parte interessada (ou de eventual terceiro interessado) o ônus de postular, diretamente, ao próprio Escrivão do Juízo (ou, como sucede na espécie, ao Secretário Judiciário do Tribunal), a expedição de certidões concernentes a qualquer ato ou termo do processo. (...)



    É por tal razão que, enfatize-se, consumado o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, caberá, à parte impetrante, proceder na forma constante do dispositivo de referida decisão.



    Sendo assim, pelas razões expostas, e considerando que já se consumou, no caso, o trânsito em julgado da decisão injuncional, arquivem-se os presentes autos” (MI n. 5.329, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.3.2014).



    5. Pelo exposto, em decorrência do trânsito em julgado da decisão, encaminho esta petição à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora